Tribunal: TJDFT
Processo: 0712704-83.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural. Necessidade de elementos concretos para afastar a presunção. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, sob o fundamento de inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica.
2. O apelante alegou que a negativa do benefício desconsiderou a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, bem como documentos que demonstram rendimentos compatíveis com a concessão do benefício.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o deferimento do pedido de gratuidade de justiça aos apelantes, à luz da presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural, considerando os documentos constantes dos autos e a ausência de elementos concretos capazes de infirmar tal presunção.
III. Razões de decidir
4. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Inexistindo elementos aptos a colocar em dúvida o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, o benefício deve ser concedido.
5. Os documentos constantes dos autos demonstram que o apelante aufere rendimentos compatíveis com a presunção de hipossuficiência, não havendo prova robusta capaz de infirmar tal condição.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, e 99, §§ 2o, 3o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.05.2020; STJ, REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.06.2023; TJDFT, AGI 0709196-49.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 09.06.2021; TJDFT, Acórdão 1957632, 0737015-53.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 18.12.2024.